Tribunal: TJDFT
Processo: 0037948-62.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0037948-62.2014.8.07.0018 RECORRENTE: INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REEXAME NA FORMA DOS ARTS. 1.030, II, e 1.040, II, DO CPC. IPTU. IMÓVEIS CEDIDOS PELA CONCESSIONÁRIA DE AEROPORTO PARA ATIVIDADES ECONÔMICAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO RECONHECIDA. RETRATAÇÃO PARCIAL. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. I. Em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 601.720, imóveis cedidos a particulares pela concessionária do Aeroporto Internacional de Brasília, para o desenvolvimento de atividade econômica alheia ao serviço aeroportuário e ao transporte aéreo, não estão compreendidos na imunidade tributária de que cuida o artigo 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal. II. Retratação parcial. Apelação provida em parte. Apelação da Ré prejudicada. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a deficiência na prestação jurisdicional, sobretudo no que diz respeito às supostas atividades alheias ou estranhas aos serviços aeroportuários e ao transporte aéreo que devem recolher o IPTU; b) artigo 38 da Lei 7.565/86, sob o argumento de que o “fatiamento” da incidência do IPTU afronta à universalidade do sítio aeroportuário definida no Código Brasileiro da Aeronáutica. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica malferimento aos artigos 150, inciso VI, alínea “a”, e 156, inciso I, ambos da Constituição Federal, reprisando os argumentos expedidos no apelo especial e acrescentando que os bens sobre os quais se pretende a incidência do IPTU pertencem à União e que, na qualidade de cessionária, não preenche os requisitos necessários para figurar como sujeito passivo do citado imposto. Pede, ao final de ambos os recursos, para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MURILO ABDO, OAB/DF 23.996. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada tese de deficiência na prestação jurisdicional, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). De igual sorte o inconformismo não deve subir no que toca ao indicado vilipêndio ao artigo 38 da Lei 7.565/86, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1710853/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indigitada ofensa aos artigos 150, inciso VI, alínea “a”, e 156, inciso I, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 601.720 (Tema 437), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que incide o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora. Assim, estando o acórdão vergastado em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado MURILO ABDO, OAB/DF 23.996, feito pela parte recorrente em ID 24845312 e ID 24845311, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031